Tribunal: TJMT
Processo: 1065942-05.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065942-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIANA DO CARMO MIRANDA - CPF: 050.538.099-41 (RECORRENTE), LARISSA ZEBINE PROFETA VIEIRA - CPF: 062.280.751-01 (ADVOGADO), CPA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 14.690.765/0001-05 (RECORRIDO), JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - CPF: 622.626.531-00 (ADVOGADO), IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - CNPJ: 14.380.200/0001-21 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. APLICATIVO DE ENTREGA DE ALIMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. ENTREGA DE PRODUTO EM DESCONFORMIDADE COM O PEDIDO E COM RISCO SANITÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR EFETIVAMENTE COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e danos materiais no valor de R$ 212,92. A parte autora alegou que realizou pedido de alimento por aplicativo de entrega em 11/09/2025, tendo recebido produto em desacordo com o solicitado e, posteriormente, nova entrega contendo resíduos e objetos incompatíveis com alimento, sem restituição integral dos valores pagos. O recorrente sustentou ausência de falha na prestação do serviço, por atuar como mero intermediador, inexistência de prova do fato constitutivo do direito da autora e excesso na condenação por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a plataforma intermediadora integra a cadeia de fornecimento e responde objetivamente por defeito na prestação do serviço; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores pagos ou apenas a devolução simples do montante efetivamente comprovado, bem como se subsiste a condenação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A plataforma que viabiliza a contratação, processa o pagamento, acompanha o pedido e presta atendimento ao consumidor integra a cadeia de fornecimento, não podendo opor ao consumidor a divisão interna de atribuições entre os fornecedores.

4.

A responsabilidade do fornecedor por defeito na prestação do serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, independentemente de culpa.

5.

A documentação eletrônica do sistema, os registros fotográficos e o registro policial contemporâneo comprovam a ocorrência da entrega em desconformidade com o objeto contratado, sem produção de prova técnica idônea apta a afastar o defeito do serviço.

6.

O fornecedor não comprova a restituição administrativa integral dos valores pagos, ônus que lhe incumbia.

7.

A hipótese configura defeito na prestação do serviço, e não cobrança indevida em sentido estrito, afastando a repetição em dobro e impondo a restituição simples do valor efetivamente comprovado como desembolsado.

8.

Os comprovantes indicam pagamentos que totalizam R$ 106,46, resultantes da soma de R$ 40,48 e R$ 65,98, devendo a condenação por dano material limitar-se a esse montante.

9.

A entrega de alimento com resíduos e material incompatível com consumo extrapola o mero inadimplemento contratual e viola a segurança e a confiança inerentes à relação de consumo alimentar, configurando dano moral indenizável.

10.

O valor fixado a título de dano moral observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e guarda consonância com precedentes análogos da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A plataforma de intermediação que participa da contratação, do pagamento e do atendimento ao consumidor integra a cadeia de fornecimento e responde objetivamente por defeito na prestação do serviço. 2. A entrega de alimento em desconformidade, com risco sanitário, configura dano moral indenizável por violar a segurança e a confiança do consumidor. 3. A restituição em dobro exige cobrança indevida em sentido estrito, sendo devida a devolução simples quando caracterizado apenas defeito na prestação do serviço.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECUSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1065942-05.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Ifood.com Agência de Restaurantes Online S/A

Recorrido(s):

Fabiana do Carmo Miranda

CPA Comércio de Alimentos Ltda – EPP

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
proponho
rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da exordial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a)
CONDENAR
as promovidas
solidariamente
ao pagamento de danos morais para parte promovente, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por dano moral, atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora pelo índice da Taxa Legal de juros, a partir da citação válida;

b)
CONDENAR
as promovidas
solidariamente
ao pagamento de danos materiais para parte promovente, no valor de
R$ 212,92 (duzentos e doze reais e noventa e dois centavos)
, atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora pelo índice da Taxa Legal de juros, a partir do desembolso (11/09/2025).

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.
”.

Em suas razões recursais, o réu, ora recorrente, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando atuar apenas como intermediador, sem responsabilidade pelo conteúdo do pedido entregue em 11/09/2025. Argumenta ausência de prova do fato alegado pela autora e afirma que o único valor comprovadamente pago corresponde a R$ 40,48, razão pela qual requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a limitação da condenação à restituição simples desse montante, com exclusão ou redução do dano moral.

A parte autora narra que, na noite de 11/09/2025, realizou pedido de alimento por meio de aplicativo de entrega, tendo efetuado pagamento eletrônico e recebido produto em desacordo com o solicitado. Sustenta que, após orientação para cancelamento e promessa de reembolso, realizou novo pedido na mesma data, mas a entrega subsequente continha resíduos e objetos incompatíveis com alimento, expondo-a a risco sanitário e frustração, sem solução administrativa eficaz nem restituição integral do valor pago. Requereu devolução em dobro e compensação por dano moral.

As rés, em contestações autônomas, alegaram mera intermediação, inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado, inexistência de dano moral e impossibilidade de repetição em dobro. Ao final, pugnaram pela improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem. O conjunto probatório evidencia que a contratação, o processamento do pagamento, o acompanhamento do pedido e o atendimento ao consumidor ocorreram dentro do mesmo ambiente operacional disponibilizado ao usuário final, inserindo a plataforma recorrente na cadeia de fornecimento do serviço.

A divisão interna de atribuições entre restaurante, intermediadora e logística não é oponível ao consumidor, subsistindo a responsabilidade objetiva decorrente do defeito do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC.

A ocorrência do evento danoso em 11/09/2025 encontra suporte na documentação eletrônica do próprio sistema, dos registros fotográficos e no registro policial contemporâneo, os quais descrevem entrega em desconformidade com o objeto contratado, circunstância não afastada por prova técnica idônea produzida pela parte recorrente.

Também não há demonstração segura de restituição administrativa integral dos valores pagos, ônus que incumbia ao fornecedor.

Quanto ao dano material, contudo, assiste razão parcial ao recorrente. A condenação fixada na origem corresponde ao dobro do montante desembolsado, embora a moldura fática revele hipótese de defeito na prestação do serviço, e não de cobrança indevida em sentido estrito.

Os documentos indicam pagamentos efetivos na data dos fatos que totalizam R$ 106,46, resultantes da soma de R$ 40,48 e R$ 65,98, razão pela qual a restituição deve limitar-se ao valor efetivamente comprovado, de forma simples, preservando a correspondência entre prejuízo e reparação.

Diversamente, a indenização por dano moral deve ser mantida. A entrega de conteúdo incompatível com alimento, acompanhada de resíduos e material quebrado, extrapola o mero inadimplemento contratual e atinge a esfera de segurança e confiança inerente ao consumo alimentar, configurando violação relevante aos direitos da personalidade do consumidor.

O
quantum
indenizatório foi fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade e adequado aos demais casos análogos julgados por essa Turma Recursal, sem gerar enriquecimento indevido.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação a título de danos materiais para
R$ 106,46 (cento e seis reais e quarenta e seis centavos),
mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026